Tribunal: TJMT
Processo: 1020126-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020126-76.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- FAZENDA SAO JOSE LTDA
AGRAVADO:- SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 1020126-76.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, em Execução por Quantia Certa, determinou o pagamento da arrematação (adjudicação dos imóveis penhorados registrados no CRI sob os números 69 e 1.262 face ao crédito adquirido em garantia hipotecaria).
A agravante alega que, diante da inadimplência dos devedores, adjudicou os imóveis penhorados em razão do crédito adquirido em garantia hipotecária.
Esclarece que o bem foi a leilão e ela mesma o arrematou fazendo valer o direito de preferência decorrente da cessão de crédito realizada com o Banco do Brasil, que sub-rogou todos os seus direitos a agravante.
Aduz que a arrematação levada a efeito nos presentes autos às fls. 275, foi realizada em observância aos arts. 905, II e 908, §1o e §2o do CPC, consoantes com o instituto da hipoteca disciplinado pelo Código Civil, não deixam margem à dúvidas de que o credor hipotecário pode-se se fazer presente em execução movida por terceiro para cobrar o seu crédito com o privilegio devido, inclusive, utilizando seu crédito, em razão de garantia formalizada em seu favor, acompanha o bem, conforme preconiza o direito de sequela (sic Id 58604967 - Pág. 2).
Diz que não é necessário o depósito referente à alienação do imóvel (leilão), pois o crédito da cessão realizada entre Agravante e o Branco do Brasil, comprovado através dos documentos 15/26 dos autos no 897-62.2017.811.0022, Execução de Título Hipotecário.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum, proferido nos seguintes termos:
Indefiro o pleito do arrematante Fazenda São José Ltda. De fls. 400/404 e 417/425, haja vista o arrematante ser credor hipotecário dos executados não lhe isentando do pagamento da arrematação nesta presente execução.
Desta feita, com fulcro no artigo 895, §5o, do CPC, defiro o pleito da exequente de fls. 406/411, determinando a inclusão da arrematante Fazenda São José LTDA no polo passivo da presente execução.
Intime-se a parte executada para que, no prazo de 03 (três) dias, pague o valor exequendo, devidamente acrescido das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, sob pena de serem imediatamente penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente execução.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente ao agravante, visto que ele foi incluído como devedor, e deverá depositar o valor do débito em três dias, sob pena de penhora.
Ademais a matéria precisa ser melhor esclarecida em razão de ser a agravante credora em execução hipotecária.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro, por ora o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 5 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator